Tribunal: TCU
Processo: 005.766/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Maria Alda Aires Costa e do Município de Curralinho (PA,) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor da Sra. Maria Alda Aires Costa, ex-prefeita, e do Município de Curralinho/PA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2019. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Maria Alda Aires Costa; 9.2. considerar revel o Município de Curralinho/PA, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o Município de Curralinho/PA efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia abaixo especificada, atualizada monetariamente a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/2/2019 77.688,77 9.4. dar ciência ao Município de Curralinho/PA que o recolhimento tempestivo da quantia acima indicada, atualizada monetariamente, sanará o processo em relação àquele ente público e implicará o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalva, nos termos do art. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992, bem como que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.5. autorizar, desde logo, caso requerido pelo Município de Curralinho/PA, o parcelamento da dívida constante do subitem 9.3 em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, informando que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência do presente Acórdão ao Município de Curralinho/PA, à Sra. Maria Alda Aires Costa e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.